Tribunal: STF
Processo: ARE 1121277
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. TEMA N. 854 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. “Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação.” (RE 1.001.104, ministro Marco Aurélio – Tema n. 854/RG). 



    2. Agravo interno desprovido.